Tribunal: TJDFT
Processo: 0740839-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740839-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Pattro Administradora Patrimonial Ltda Agravado: Francisco Pedro da Silva Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Pattro Administradora Patrimonial Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0703581-52.2020.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de fase de Cumprimento de Sentença, instaurada por SIMPLIFIC ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA em face de FRANCISCO PEDRO DA SILVA e MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA, para a satisfação do crédito reconhecido em título executivo judicial transitado em julgado, o qual tem sua origem em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos. A fase de conhecimento culminou na prolação da r. Sentença de ID 86405495, que julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar a resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel descrito como apartamento n. 1.403 do Residencial Noblesse, em Águas Claras/DF, por inadimplemento dos réus. A referida sentença determinou o retorno das partes ao status quo ante, condenando os réus a restituir o imóvel "no estado em que se encontra", e a autora a devolver os valores pagos, autorizada a retenção de 10% a título de cláusula penal. Adicionalmente, condenou os réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes, correspondentes ao valor de aluguel mensal, desde o inadimplemento até a efetiva desocupação. A reconvenção apresentada pelos réus foi julgada improcedente. Interposto recurso de apelação pelos réus, a Egrégia 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça proferiu o v. Acórdão de ID 127626287, que deu parcial provimento ao recurso. O colegiado manteve a rescisão contratual e a obrigação de devolução do imóvel, mas reformou a sentença para excluir a condenação ao pagamento de lucros cessantes, por entender que sua cumulação com a cláusula penal compensatória configuraria bis in idem. A decisão transitou em julgado em 01 de junho de 2022, conforme certidão de ID 127628732, formando-se, assim, o título executivo judicial que fundamenta a presente fase processual. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte exequente requereu a intimação dos executados para a entrega do imóvel (ID 128658235). Diante da ausência de desocupação voluntária, foi expedido mandado de imissão na posse, cumprido em 08 de agosto de 2022. O Oficial de Justiça responsável pela diligência lavrou detalhado auto (ID 135332174), acompanhado de vasto registro fotográfico, no qual constatou que o imóvel foi restituído com avarias significativas e com a remoção de diversos itens, tais como armários planejados na cozinha, quartos e área de serviço, aparelhos de ar condicionado, luminárias, espelhos de tomadas, louças sanitárias e chuveiros, em aparente violação ao comando judicial de restituição do bem "no estado em que se encontra". Em face do estado em que o imóvel foi devolvido, o então Juízo determinou a produção de prova pericial para apuração dos danos materiais (ID 148086064). Após a nomeação inicial de um perito e a subsequente substituição por insuficiência do laudo (ID 196633107), foi nomeado o Sr. Almir Rogério dos Santos e Silva, que apresentou o laudo pericial de ID 215395647 e o laudo complementar de ID 221287396. O expert concluiu que o valor necessário para a reparação integral dos danos causados ao imóvel totalizava a quantia de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais). Ato contínuo, pela decisão de ID 227741608, este Juízo homologou os referidos laudos periciais, rejeitando as impugnações apresentadas pelos executados, por entender que consistiam em mera irresignação e tentativa de rediscussão da coisa julgada. Na mesma oportunidade, foi determinado que a parte exequente apresentasse planilha atualizada do seu crédito para o prosseguimento dos atos de constrição patrimonial. A parte exequente apresentou, então, a petição e planilha de ID 228755323, apontando um crédito total de R$ 622.189,81 (seiscentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos). Tal montante engloba não apenas os danos materiais apurados na perícia e as verbas de sucumbência, mas também uma expressiva quantia a título de lucros cessantes pelo período em que o imóvel permaneceu indisponível para uso após a imissão na posse. Os executados opuseram Embargos de Declaração (ID 229751290) contra a decisão homologatória, os quais foram rejeitados (ID 232995796). Inconformados, interpuseram o Agravo de Instrumento no 0719751-86.2025.8.07.0000, cujo pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido pela instância superior, conforme comunicação de ID 236947938. Por fim, sobreveio a decisão de ID 235120595, na qual a magistrada titular declarou sua suspeição para atuar no feito, sendo os autos redistribuídos a este juízo substituto. A parte exequente, na petição de ID 236736331, reiterou o pedido de penhora de ativos financeiros com base na planilha de cálculo já apresentada. É o relato do necessário. DECIDO. O presente feito encontra-se em fase avançada de cumprimento de sentença, com a controvérsia principal, neste momento, centrada na definição do quantum debeatur exato e no prosseguimento dos atos expropriatórios para a satisfação do crédito. A análise pormenorizada dos pedidos pendentes e das questões processuais remanescentes é medida que se impõe para o devido impulso oficial. Do Prosseguimento da Execução e da Análise do Cálculo do Credor A continuidade dos atos executivos é inquestionável. A decisão que homologou o laudo pericial (ID 227741608) constitui o marco definidor de uma parte substancial do crédito da exequente. A interposição de Agravo de Instrumento pelos executados não obsta o andamento do feito, uma vez que, conforme comunicado nos autos (ID 236947938), o eminente Desembargador Relator indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, prevalece a eficácia da decisão agravada, permitindo o prosseguimento da execução com base nos valores nela liquidados. Contudo, o pleito de constrição patrimonial formulado pela exequente (ID 236736331) baseia-se em uma planilha de cálculo (ID 228755323) que demanda rigorosa análise por este Juízo, porquanto o deferimento de medidas expropriatórias pressupõe a existência de crédito líquido, certo e exigível, nos exatos termos do título executivo. A homologação do laudo pericial liquidou o dano material, mas não validou, de forma automática, todos os demais componentes do cálculo apresentado pela credora. Impõe-se, portanto, a análise detida de cada uma das rubricas que compõem o montante total de R$ 622.189,81. Da Decomposição e Validação do Crédito Exequendo O débito apresentado pela exequente pode ser decomposto em três grandes grupos: danos materiais, lucros cessantes e verbas de sucumbência (custas e honorários). Cada um destes deve ser confrontado com o título executivo judicial para aferição de sua pertinência. Dos Danos Materiais Apurados na Perícia A obrigação dos executados, conforme o título executivo, era de "restituir o imóvel no estado em que se encontra". O laudo circunstanciado do Oficial de Justiça (ID 135332174) e o laudo pericial técnico (ID 215395647), este último devidamente homologado pela decisão de ID 227741608, demonstraram de forma inequívoca o descumprimento desta obrigação. A remoção de armários, aparelhos de ar condicionado, luminárias e outros itens, bem como os danos causados às paredes e instalações, configuram inadimplemento da obrigação de fazer contida no julgado. A apuração do valor necessário para a reparação desses danos, portanto, não constitui nova condenação, mas sim a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em plena conformidade com a sistemática processual. Desse modo, o valor de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), apurado pelo perito judicial e homologado por este Juízo, integra de forma legítima o crédito da exequente, representando o prejuízo material direto decorrente da conduta dos executados. Da Pretensão de Indenização por Lucros Cessantes Neste ponto reside a mais relevante controvérsia do cálculo apresentado. A exequente incluiu em sua planilha o montante de R$ 209.787,56, a título de lucros cessantes, correspondente ao valor do aluguel mensal do imóvel pelo período em que este esteve indisponível para uso após a imissão na posse. Ocorre que tal pretensão esbarra frontalmente na autoridade da coisa julgada material. O v. Acórdão de ID 127626287, que constitui a versão final e definitiva do título executivo, foi explícito ao reformar a sentença de primeiro grau para afastar a condenação dos executados ao pagamento de lucros cessantes. A Egrégia Turma Julgadora entendeu que a cláusula penal de 10% já possuía natureza compensatória, o que impedia sua cumulação com outra verba de mesma natureza. A tentativa da exequente de reintroduzir a cobrança, ainda que sob o fundamento de que se trata de um novo período (pós-imissão na posse), representa uma violação direta ao que foi decidido em caráter definitivo. A indisponibilidade do imóvel para locação durante o período de reparos é uma consequência direta do dano material causado pelos executados, e a sua reparação se dá pelo ressarcimento do custo dos consertos, conforme apurado na perícia. Admitir uma nova condenação em lucros cessantes seria, por via transversa, desconstituir o Acórdão transitado em julgado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O título executivo é claro e não contempla tal rubrica. Por conseguinte, o valor de R$ 209.787,56 deve ser integralmente excluído do montante da execução. Das Verbas de Sucumbência e Despesas Processuais As despesas processuais e os honorários advocatícios constituem consectários legais da condenação e integram o crédito exequendo. A planilha da exequente arrola, de forma correta, as custas processuais adiantadas nos diversos incidentes e fases do processo, bem como os honorários periciais, cujo custeio recai sobre a parte sucumbente na questão que demandou a perícia, qual seja, os executados. Os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento (ação principal e reconvenção) também são devidos, nos percentuais e bases de cálculo definidos na sentença e no acórdão. Contudo, os honorários advocatícios relativos a esta fase de cumprimento de sentença, previstos no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, foram calculados pela exequente sobre o valor total por ela pleiteado, que incluía a verba indevida de lucros cessantes. Com a exclusão de tal valor, a base de cálculo dos honorários desta fase deve ser ajustada, para que incida apenas sobre o proveito econômico efetivamente obtido, que corresponde à soma dos danos materiais e das demais verbas de sucumbência validadas. DISPOSITIVO Ante o exposto, intime-se a pare exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial do cumprimento de sentença, apresentando nova planilha de débitos que observe a metodologia de cálculo aqui delineada, sob pena de indeferimento.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 76542248), que os agravados não devolveram o imóvel nas mesmas condições constatadas em seu recebimento, pois retiraram, indevidamente, os armários da cozinha, da área de serviço, bem como os aparelhos de ar-condicionado. Relata que os valores relativos aos danos, na modalidade lucros cessantes, devem integrar a fase de cumprimento de sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 76597814) foram acostados nos presentes autos. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). Percebe-se que a agravante interpôs 2 (dois) recursos contra a decisão interlocutória que determinou a exclusão dos valores relativos aos supostos lucros cessantes. Ressalte-se que a referida decisão interlocutória foi proferida aos 27 de agosto de 2025. No dia 3 de setembro de 2025 a agravante interpôs embargos de declaração (Id. 249493894 dos autos originários), tendo sido o presente agravo de instrumento interposto em 22 de setembro de 2025. É plausível considerar que a interposição de embargos de declaração, com a posterior interposição de outro recurso admissível, constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade. O agravo de instrumento, no entanto, passaria a ser admissível somente após o julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo recorrente. Ressalte-se que os embargos de declaração não foram apreciados, tendo o Juízo singular determinado a intimação dos embargados para o oferecimento de eventuais contrarrazões aos 24 de setembro de 2025 (Id. 251055073 dos autos originários). Nesse contexto, a situação ora em exame não se ajusta à ressalva legal já mencionada, o que torna inviável a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão interlocutória. Assim, o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido por força da preclusão consumativa. Destaque-se que a conduta perpetrada pelo recorrente não apenas desvirtua as regras previstas no ordenamento vigente, como evidencia violação ao princípio da lealdade e da cooperação, que devem nortear as relações jurídico-processuais. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRIMEIRAMENTE OPOSTOS. MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Não se mostra cabível a interposição de dois recursos diversos, pela mesma parte, em face do mesmo ato jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, revelando-se, assim, a preclusão consumativa e o não conhecimento do segundo recurso interposto, no caso, o presente agravo de instrumento. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Inviável a reapreciação pelo Colegiado de matérias já preclusas, bem como de questões ainda não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de manifesta supressão de instância. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1836394, 0750224-26.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, deixo de conhecer o agravo de instrumento, nos termos da norma estabelecida no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator